Tribunal: TJES
Processo: 5003719-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003719-03.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA
AGRAVADO: T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I.
Na demanda originária, o Município Recorrente propôs EXECUÇÃO FISCAL em desfavor de T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA, e, diante da impossibilidade de encontrar a empresa em seu domicílio fiscal, consoante Aviso de Recebimento no ID 227998, dos autos originários, indicando que a mesma “mudou-se”, encontrando-se
“atualmente em lugar incerto e não sabido”
(ID 1110810, dos autos originários), pugnou pelo redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, que restou indeferido pelo Magistrado
a quo
na Decisão combatida.

II.
Subsiste questão prejudicial ao enfrentamento do direcionamento alusivo à própria prescrição da possibilidade de requerer a inclusão dos Sócios no polo passivo neste estágio. Isso porque, a tentativa ou diligência empreendida para citar a Sociedade Empresária Recorrida através de Carta com Aviso de Recebimento (ID 227998, dos autos originários), no qual restou constatado que a mesma “mudou-se”, remonta à data de 18 de maio de 2017.

III.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial nº 1201993/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, no sentido de que o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual.

IV.
Nos termos da Súmula 435, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

V.
À luz da Súmula 630, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
"em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
3

VI.
In casu
, considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de 18.05.2017, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita.

VII.
Recurso de Agravo de Instrumento, conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito ativo,
em razão da
DECISÃO
(ID 22755523, dos autos originários) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA
, cujo
decisum
indeferiu
“o pedido de redirecionamento”.

Irresignado, o Recorrente alega que:
I)
“A Municipalidade, apesar dos esforços envidados conforme se verifica no processo em curso, não conseguiu até o momento lograr êxito na execução de seu crédito, uma vez que não foram encontrados no patrimônio da Empresa Executada bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, tendo o MM. Juiz(a) de piso não reconhecido o redirecionamento da responsabilidade tributária para a pessoa dos sócios da Executada e indeferido a penhora ‘on line’ de ativos financeiros dos sócios da Executada”;
II)
“a dissolução irregular da sociedade acarreta a responsabilidade tributária dos sócios”,
sendo que
“a não localização da empresa no endereço fornecido como domicílio fiscal gera presunção iuris tantum de dissolução irregular”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou
Decisão de ID 4783576
, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Na espécie, o Município Recorrente ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCA
L em desfavor de
T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA
, e, diante da impossibilidade de encontrar a empresa em seu domicílio fiscal, consoante Aviso de Recebimento no ID 227998, dos autos originários, indicando que a mesma “mudou-se”, encontrando-se
“atualmente em lugar incerto e não sabido”
(ID 1110810, dos autos originários), pugnou pelo redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, que restou indeferido pelo Magistrado
a quo
na Decisão combatida.

Nesta seara, interpôs o presente Recurso, sustentando a dissolução irregular da Empresa Recorrida, porquanto teria deixado de funcionar no seu domicílio sem a comunicação aos Órgãos competentes, o que autoriza o redirecionamento da Execução aos sócios.

Nestes termos, verifico que
subsiste questão prejudicial ao enfrentamento do direcionamento alusivo à própria prescrição da possibilidade de requerer a inclusão dos Sócios no polo passivo neste estágio
. Isso porque, a tentativa ou diligência empreendida para citar a Sociedade Empresária Recorrida através de Carta com Aviso de Recebimento (ID 227998, dos autos originários), no qual restou constatado que a mesma “mudou-se”, remonta à data de
18 de maio de 2017
.

Destarte, afigura-se curial asseverar que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial nº 1201993/SP,
sob o rito dos
Recursos Repetitivos,
no sentido de que
o prazo prescricional para redirecionamento da Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (AFETADO NA VIGÊNCIA DO ART. 543-C DO CPC/1973 - ART. 1.036 DO CPC/2015 - E RESOLUÇÃO STJ 8/2008). EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO. DISTINGUISHING RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO DA EMPRESA, OU A OUTRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.

ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1.
A Fazenda do Estado de São Paulo pretende redirecionar Execução Fiscal para o sócio-gerente da empresa, diante da constatação de que, ao longo da tramitação do feito (após a citação da pessoa jurídica, a concessão de parcelamento do crédito tributário, a penhora de bens e os leilões negativos), sobreveio a dissolução irregular. Sustenta que, nessa hipótese, o prazo prescricional de cinco anos não pode ser contado da data da citação da pessoa jurídica.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida (Tema 444):

"prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal, no prazo de cinco anos, contados da citação da pessoa jurídica".

DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA COGNOSCÍVEL

3.
Na demanda, almeja-se definir, como muito bem sintetizou o eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, o termo inicial da prescrição para o redirecionamento, especialmente na hipótese em que se deu a dissolução irregular, conforme reconhecido no acórdão do Tribunal a quo, após a citação da pessoa jurídica. Destaca-se, como premissa lógica, a precisa manifestação do eminente Ministro Gurgel de Faria, favorável a que "terceiros pessoalmente responsáveis (art. 135 do CTN), ainda que não participantes do processo administrativo fiscal, também podem vir a integrar o polo passivo da execução, não para responder por débitos próprios, mas sim por débitos constituídos em desfavor da empresa contribuinte".

4.
Com o propósito de alcançar consenso acerca da matéria de fundo, que é extremamente relevante e por isso tratada no âmbito de recurso repetitivo, buscou-se incorporar as mais diversas observações e sugestões apresentadas pelos vários Ministros que se manifestaram nos sucessivos debates realizados, inclusive por meio de votos-vista - em alguns casos, com apresentação de várias teses, nem sempre congruentes entre si ou com o objeto da pretensão recursal.

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO

5.
Preliminarmente, observa-se que o legislador não disciplinou especificamente o instituto da prescrição para o redirecionamento. O Código Tributário Nacional discorre genericamente a respeito da prescrição (art. 174 do CTN) e, ainda assim, o faz em relação apenas ao devedor original da obrigação tributária.

6.
Diante da lacuna da lei, a jurisprudência do STJ há muito tempo consolidou o entendimento de que a Execução Fiscal não é imprescritível. Com a orientação de que o art. 40 da Lei 6.830/1980, em sua redação original, deve ser interpretado à luz do art. 174 do CTN, definiu que, constituindo a citação da pessoa jurídica o marco interruptivo da prescrição, extensível aos devedores solidários (art. 125, III, do CTN), o redirecionamento com fulcro no art. 135, III, do CTN deve ocorrer no prazo máximo de cinco anos, contado do aludido ato processual (citação da pessoa jurídica). Precedentes do STJ: Primeira Seção: AgRg nos EREsp 761.488/SC, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 7.12.2009. Primeira Turma: AgRg no Ag 1.308.057/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 26.10.2010; AgRg no Ag 1.159.990/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 30.8.2010; AgRg no REsp 1.202.195/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 734.867/SC, Rel. Ministra Denise Arruda, DJe 2.10.2008. Segunda Turma: AgRg no AREsp 88.249/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 15.5.2012; AgRg no Ag 1.211.213/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 24.2.2011; REsp 1.194.586/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 28.10.2010; REsp 1.100.777/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 2.4.2009, DJe 4.5.2009.

7.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ, atenta à necessidade de corrigir distorções na aplicação da lei federal, reconheceu ser preciso distinguir situações jurídicas que, por possuírem características peculiares, afastam a exegese tradicional, de modo a preservar a integridade e a eficácia do ordenamento jurídico. Nesse sentido, analisou precisamente hipóteses em que a prática de ato de infração à lei, descrito no art. 135, III, do CTN (como, por exemplo, a dissolução irregular), ocorreu após a citação da pessoa jurídica, modificando para momento futuro o termo inicial do redirecionamento: AgRg no REsp 1.106.281/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 28.5.2009; AgRg no REsp 1.196.377/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27.10.2010.

8.
Efetivamente, não se pode dissociar o tema em discussão das características que definem e assim individualizam o instituto da prescrição, quais sejam a violação de direito, da qual se extrai uma pretensão exercível, e a cumulação do requisito objetivo (transcurso de prazo definido em lei) com o subjetivo (inércia da parte interessada).

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR PREEXISTENTE OU ULTERIOR À CITAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA

9.
Afastada a orientação de que a citação da pessoa jurídica dá início ao prazo prescricional para redirecionamento, no específico contexto em que a dissolução irregular sucede a tal ato processual (citação da empresa), impõe-se a definição da data que assinala o termo a quo da prescrição para o redirecionamento nesse cenário peculiar (distinguishing).

10.
No rigor técnico e lógico que deveria conduzir a análise da questão controvertida, a orientação de que a citação pessoal da empresa constitui o termo a quo da prescrição para o redirecionamento da Execução Fiscal deveria ser aplicada a outros ilícitos que não a dissolução irregular da empresa - com efeito, se a citação pessoal da empresa foi realizada, não há falar, nesse momento, em dissolução irregular e, portanto, em início da prescrição para redirecionamento com base nesse fato (dissolução irregular).

11.
De outro lado, se o ato de citação resultar negativo devido ao encerramento das atividades empresariais ou por não se encontrar a empresa estabelecida no local informado como seu domicílio tributário, aí, sim, será possível cogitar da fluência do prazo de prescrição para o redirecionamento, em razão do enunciado da Súmula 435/STJ ("Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente").

12.

Dessa forma, no que se refere ao termo inicial da prescrição para o redirecionamento, em caso de dissolução irregular preexistente à citação da pessoa jurídica, corresponderá aquele: a) à data da diligência que resultou negativa, nas situações regidas pela redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN
; ou b) à data do despacho do juiz que ordenar a citação, para os casos regidos pela redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN conferida pela Lei Complementar 118/2005.

13.
No tocante ao momento do início do prazo da prescrição para redirecionar a Execução Fiscal em caso de dissolução irregular depois da citação do estabelecimento empresarial, tal marco não pode ficar ao talante da Fazenda Pública. Com base nessa premissa, mencionam-se os institutos da Fraude à Execução (art. 593 do CPC/1973 e art. 792 do novo CPC) e da Fraude contra a Fazenda Pública (art. 185 do CTN) para assinalar, como corretamente o fez a Ministra Regina Helena, que "a data do ato de alienação ou oneração de bem ou renda do patrimônio da pessoa jurídica contribuinte ou do patrimônio pessoal do(s) sócio(s) administrador(es) infrator(es), ou seu começo", é que corresponde ao termo inicial da prescrição para redirecionamento. Acrescenta-se que provar a prática de tal ato é incumbência da Fazenda Pública.

TESE REPETITIVA

14.
Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i)
o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual
;

(ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes (conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN). O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

15.
No caso dos autos, a Fazenda do Estado de São Paulo alegou que a Execução Fiscal jamais esteve paralisada, pois houve citação da pessoa jurídica em 1999, penhora de seus bens, concessão de parcelamento e, depois da sua rescisão por inadimplemento (2001), retomada do feito após o comparecimento do depositário, em 2003, indicando o paradeiro dos bens, ao que se sucedeu a realização de quatro leilões, todos negativos. Somente com a tentativa de substituição da constrição judicial é que foi constatada a dissolução irregular da empresa (2005), ocorrida inquestionavelmente em momento seguinte à citação da empresa, razão pela qual o pedido de redirecionamento, formulado em 2007, não estaria fulminado pela prescrição.

16.
A genérica observação do órgão colegiado do Tribunal a quo, de que o pedido foi formulado após prazo superior a cinco anos da citação do estabelecimento empresarial ou da rescisão do parcelamento é insuficiente, como se vê, para caracterizar efetivamente a prescrição, de modo que é manifesta a aplicação indevida da legislação federal.

17.
Tendo em vista a assertiva fazendária de que a circunstância fática que viabilizou o redirecionamento (dissolução irregular) foi ulterior à citação da empresa devedora (até aqui fato incontroverso, pois expressamente reconhecido no acórdão hostilizado), caberá às instâncias de origem pronunciar-se sobre a veracidade dos fatos narrados pelo Fisco e, em consequência, prosseguir no julgamento do Agravo do art. 522 do CPC/1973, observando os parâmetros acima fixados.

18.
Recurso Especial provido.”

(
STJ,
REsp 1201993/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019)

Nesta seara, cumpre destacar que, nos termos da
Súmula 435
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
“
presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente
”.

Além disso, à luz da
Súmula 630
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
"
em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente
".

Em sendo assim,
considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de
18.05.2017
, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita, não subsistindo, portanto, a fumaça do bom direito e o perigo de demora no tocante ao
decisum
de primeiro grau.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pelo Recorrente, conforme fundamentação retro aduzida.

Intimem-se o para ciência desta Decisão.

Despicienda a intimação do Recorrido ante a ausência de triangularização da relação processual originária, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Na demanda originária, o Município Recorrente propôs
EXECUÇÃO FISCA
L em desfavor de
T-MONT TRATAMENTO ANTICORROSIVO LTDA
, e, diante da impossibilidade de encontrar a empresa em seu domicílio fiscal, consoante Aviso de Recebimento no ID 227998, dos autos originários, indicando que a mesma “mudou-se”, encontrando-se
“atualmente em lugar incerto e não sabido”
(ID 1110810, dos autos originários), pugnou pelo redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, que restou indeferido pelo Magistrado
a quo
na Decisão combatida.

Irresignado, o Município afirma que a dissolução irregular da Empresa Recorrida, uma vez que deixou de funcionar no seu domicílio sem a comunicação aos Órgãos competentes, situação que autoriza o redirecionamento da Execução aos sócios.

Sucede, contudo, que
subsiste questão prejudicial ao enfrentamento do direcionamento alusivo à própria prescrição da possibilidade de requerer a inclusão dos Sócios no polo passivo neste estágio processu
al
. Isto porque, a tentativa ou diligência empreendida para citar a Sociedade Empresária Recorrida através de Carta com Aviso de Recebimento (ID 227998, dos autos originários), no qual restou constatado que a mesma “mudou-se”, remonta à data de
18 de maio
de 2017
.

Destarte, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial nº 1201993/SP,
sob o rito dos
Recursos Repetitivos,
no sentido de que
o prazo prescricional para a finalidade de ensejar o redirecionamento da respectiva Execução Fiscal é de 05 (cinco) anos, a ser contado a partir da infrutífera tentativa de citação da pessoa jurídica, nas hipóteses em que o ato ilícito é precedente ao ato processual.

In casu
,
considerando que a tentativa de citação da pessoa jurídica ocorreu na data de
18.05.2017
, sendo infrutífera pelo motivo “mudou-se”, conforme atestado na Certidão expedida, tenho que a pretensão de redirecionamento afigura-se prescrita.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, incólume, a Decisão exarada pelo Juízo de 1º Grau
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)